Tribunal: TJDFT
Processo: 0704763-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704763-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTUR CRUZ DA SILVA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Vistos etc. Verifica-se que o presente agravo de instrumento foi distribuído em duplicidade, sendo idêntico ao agravo de instrumento n. 0704638-68.2020.8.07.9000, indicado como possível prevenção desta Relatoria, conforme certidão de ID 14695467. De acordo, ainda, com a certidão mencionada, referido recurso (n. 0704638-68.2020.8.07.9000) foi distribuído em 02/03/2020, às 08:31h, de modo que a distribuição do presente agravo de instrumento precisa ser cancelada, porquanto distribuído posteriormente (mesma data, às 21:56h). Ante o exposto, em face da duplicidade verificada, proceda-se ao cancelamento da distribuição do presente feito (0704763-36.2020.8.07.0000). Brasília, 5 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora